Tribunal: TJBA
Processo: 0001466-18.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001466-18.2010.8.05.0146

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: DAMIAO ALVES NOGUEIRA

Advogado(s):

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RATIFICADA POR ESTE JUÍZO
AD QUEM.
EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DO ENTE SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECURSO DA SUSPENSÃO ÂNUA AUTOMÁTICA E DO LUSTRO PRESCRICIONAL. TEMAS N.º566 A 569 DO STJ. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, por reconhecer a prescrição intercorrente do ICMS dos exercícios de 2005, 2006 e 2007. O agravante alegou nulidade da sentença por ausência de prévia manifestação da Fazenda Pública, afastamento da prescrição intercorrente por inobservância do art. 40 da LEF e do REsp 1.340.553/RS, bem como imputou ao Judiciário eventual desídia na condução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prescrição intercorrente sem prévia manifestação da Fazenda Pública viola o contraditório e a ampla defesa; (ii) estabelecer se, diante da ciência do ente público acerca da não localização de bens penhoráveis, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão ânua do art. 40 da LEF e, por conseguinte, o prazo prescricional quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição em execução fiscal é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, de modo que, tendo a Fazenda
exercido o seu direito de se manifestar neste apelo, satisfeitos estão os princípios da não-surpresa, do contraditório e da ampla defesa, a autorizar, à Relatora, pronunciar prescritos os créditos litigados
,
sendo ora observados os art.10 e art.487, parágrafo único do CPC, ainda que tais formalidades tenham sido ignoradas pelo Juiz Primevo.

Nulidade rejeitada.

4.

A execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo da prescricional quinquenal, com citação válida em 2010, o que interrompeu a prescrição direta (CTN, art. 174; LC 118/2005; REsp 1.120.295/SP, repetitivo).

5.

A ciência da Fazenda Pública, em
09.02.2012
, acerca da ausência de bens penhoráveis, deflagrou automaticamente a suspensão ânua do art. 40 da LEF, que se findou em
09.02.2013
, quando passou a fluir o lustro prescricional intercorrente, cujo termo final se dera em
10.02.2018
(Temas 566 a 569 do STJ; Súmula 314 do STJ). Irretocável a sentença que, em
08.05.2018
, pronunciou a prescrição intercorrente.

6.

O mero peticionamento da Procuradoria Fiscal não interrompe a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial (Tema 568 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente em execução fiscal se inicia automaticamente após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis.

2.

A ausência de prévia manifestação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição não acarreta nulidade quando assegurado, em grau recursal, o contraditório sobre a matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

Dis
positivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 173, I, e 174; CPC, arts. 10, 219, §1º, 487, II e parágrafo único, 931 e 934; LEF, arts. 25 e 40, §§1º a 4º; LC 118/2005, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 555; STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, DJe 18.09.2009 (repetitivo); STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, DJe 21.05.2010 (repetitivo); STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 16.10.2018 (repetitivo); STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 154.879/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 27.11.2012; STJ, REsp 1.034.251/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, DJe 15.12.2008.

ACÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.